Tribunal: STF
Processo: AI 101700
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-08
Data de publicação: 1985-03-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO SE CONFIGURA
O PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUANDO O ACÓRDÃO
APENAS O AFASTA, POR NÃO TER APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO.
PREQUESTIONAR SIGNIFICA, DEBATER, DISCUTIR, TORNAR A MATÉRIA
'RES CONTROVERSA'. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.